Tribunal: TJES
Processo: 5005262-08.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005262-08.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005262-08.2023.8.08.0011

APTE: BANCO BMG S/A

APDO
:
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE ASSINATURA ELETRÔNICA OU AUTENTICAÇÃO DIGITAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. MODULAÇÃO PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual e determinou a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário
a título de empréstimo
, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) avaliar a adequação da repetição em dobro dos valores descontados, considerando o entendimento do STJ sobre a necessidade de má-fé; e (iii) analisar a razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou provas suficientes para demonstrar a anuência do demandante quanto à contratação do empréstimo, inexistindo assinatura eletrônica, biometria facial validada, geolocalização ou qualquer outro elemento que confirme o aceite informado. Assim, não há fundamento para reformar a sentença quanto à declaração de inexistência do contrato.

A jurisprudência consolidada estabelece que o simples envio de "selfie" e a autenticação por SMS não são suficientes para garantir a autenticidade da contratação, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a legitimidade do negócio jurídico.

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida independentemente da comprovação de má-fé, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021, marco temporal da decisão qualificada. No caso concreto, os descontos se iniciaram em abril de 2021, justificando a restituição em dobro.

A indevida retenção de valores de benefício previdenciário, essencial à subsistência do consumidor idoso, configura dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em casos análogos, não cabendo sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado cabe à instituição financeira, sendo insuficiente a mera apresentação de fotografia facial ou autenticação via SMS.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é devida quando a cobrança ocorrer após 30/03/2021, conforme fixado pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS.

A cobrança indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização sem necessidade de prova do prejuízo concreto.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC/2002, art. 373, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJ-MG, AC 50003933220228130517, rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 22/05/2023; TJ-SP, AC 10065343020228260047, rel. Des. Achile Alesina, j. 08/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005262-08.2023.8.08.0011

APTE: BANCO BMG S/A

APDO
:
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se recurso de
apelação cível
interposto

por
BANCO BMG S/A
, com a finalidade de modificar a sentença proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais
e restituição de indébito
ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
.

Dos fatos,
o demandante

trouxe ao conhecimento do juízo o desconhecimento de
descontos
realizados
em seu benefício previdenciário
e
decorrentes de contrato firmado com o Banco BMG.

Após
examinar todo o processado, o
juízo
declarou a nulidade do contrato
e determinou seja
restituído
em dobro
o montante referente aos
valores descontados,
além de condenar
o banco
acionado
ao
pagamento de
indenização no total de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de danos morais
.

O Banco BMG
S/A
alegou que
o
negócio jurídico é válido, firmado por via digital, com autenticação por selfie e SMS; que o valor solicitado foi depositado na conta bancária do ora apelado, o que afasta a alegação de fraude
; que não houve nenhum
a

irregularidade ou constrangimento
que justifi
que
a indenização por dano moral,
aduzindo ainda
que o arbitramento desse valor
representa
enriquecimento indevido
e, por fim, que não houve comprovação de cobrança indevida e má-fé
má-fé, o que inviabiliza eventual devolução de valores cobrados.

Deste modo, requer seja reformada a sentença, alternativamente, reduzido o valor da indenização e delimitada a devolução dos valores de forma simples.

Pois bem.

Consignou o juízo na Sentença, que
pela pertinência destaco: [...]
Os documentos juntados dão conta da existência de fotografia e documento de identidade do autor, contudo, não resta claro e transparente que ele estava ciente da contratação, assim como não há vídeo ou áudio com os termos da contratação, tampouco aquiescência deste, com os valores constantes dos documentos apresentados aos autos.

Analisando o caso, diante da afirmação do autor de que não autorizou o empréstimo consignado, embora apresente fotografia facial, revela-se duvidosa a contratação.

Ademais, a fotografia e documento de identidade do Requerente podem ter sido objeto de envio à instituição bancária por outro motivo, visto que não há assinatura eletrônica dos termos do contrato, tais como, valor contratado, número de prestação e ciência dos juros efetivamente cobrados com o valor final da dívida contraída, isso porque, no contrato juntado aos autos não consta nenhuma assinatura por biometria facial do autor, apenas mera fotografia.

Ademais, a fraude se torna evidente uma vez que a geolocalização não é demonstrada no dossiê – (ID nº 37981843/37981846)
. [...]

Com efeito, os
documentos
apresentados junto à contestação
não
contém
força probante que
demonstrem a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco o aceite d
o
demandante com os termos ali descritos
(id.
11096840, 11096841, 11096842, 11096843 e 11096844
)
.

Também não se revela suficiente a fotografia contida no apelo, sem que possua referência de localização, data ou elemento que a valide como aceite da pactuação
questionada
.

A jurisprudência, nesse sentido, já se manifesta da seguinte forma:

[...] 3. Cabia ao requerido o ônus da prova da existência da relação jurídica, que implicou em desconto no benefício previdenciário do autor e, em que pese o teor do art. 107 do CC,
a selfie do autor não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, já que nem sequer consta a data em que foi tirada
. [...]
(TJ-MG - AC: 50003933220228130517, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 22/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

[...]
O mero envio de link para aceite eletrônico e a exigência de "selfie" não são suficientes para garantir a autenticidade da contratação - Fraude caracterizada - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva - Art. 14 do CDC - Ônus processual
- Art. 373, II do CPC - Inexistência da relação jurídica mantida - Danos morais - Negativação indevida - Dano "in re ipsa" [...]
(TJ-SP - AC: 10065343020228260047 SP 1006534-30.2022.8.26.0047, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Em caso semelhante, esta Colenda Câmara examinou a questão, ressaltando a regularidade da contratação, constatada por meio dos elementos
acima
mencionados, inexistentes na situação ora
analisada,
mas necessários ao reconhecimento da contratação. Destaco em parte:

[...]
5.
Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade do contrato, porquanto subscrito com
assinatura
semelhante àquela utilizada pela autora da demanda em seus documentos, com
dados sobre o dispositivo
utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os
dados
da proposta, os
termos
do contrato,
data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplouds” do documento de identidade digitalizado
.
[...]
7. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral ( CPC , art. 373 , II ).
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000229-37.2023.8.08.0011, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Ora, como se sabe, com a finalidade de robustecer a tese de legalidade e validade do contrato firmado com
o autor
, bastaria
a
o réu
ter comprovado
a existência e
a
legitimidade
dos negócios jurídicos, a princípio,
com a juntada aos autos do instrumento respectivo, devidamente assinado pel
o
requerente,
suposto contratante
.

Acresça-se,

além de se fazer
necessária a demonstração de que a assinatura contida no documento é d
o
impugnante,
n
o caso em apreço sequer existe assinatura aposta no contrato apresentado, autenticador
digital ou congênere que possibilite a verificação
d
a

contratação
eletrônica
.

Portanto, não
há fundamento

para reforma d
a r. sentença recorrida,
no tocante à conclusão de
inexistência da relação contratual

entre as partes,
fazendo-se necessária a referente restituição de valores
eventualmente descontados na folha de pagamento de benefícios previdenciários do ora apelado
.

Consigne-se,
contudo,
a
respeito da repetição em dobro
dos valores,

que
o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, ainda, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente, no tocante
dispensa
de prova na ocorrência de má-fé do contratado,
só se aplica aos
descontos
ocorridos
após
a publicação do acórdão,
o
que ocorreu em 30/03/2021
.

Com efeito, o contrato
contestado
, nº 317147832, tem a indicação das datas de inclusão
em folha,
21/12/2020,
bem como da efetivação dos
descontos,
programados para
março/2021 (id.11096826).

A seguir, r
essalte-se que no id.11096844,
também
constam
os
comprovantes de descontos efetuados,
repita-se,
relativos ao contrato nº 317147832, desde a primeira parcela, efetuada em abril de 2021,
o
que ratifica a obrigação delimitada na sentença, de que os valores
indevidamente cobrados
devem ser devolvidos
em dobro
.

Quanto à
ocorrência de danos morais e o valor da indenização,
consigne-se ser
inegável o abalo experimentado pel
o

requerente
, pessoa idosa
e
que
provê sustento
de seu benefício previdenciário,
contudo
necessitou acionar o Poder Judiciário para obter pronunciamento quanto à obrigação que lhe fora imposta indevidamente.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) delimitado na sentença, se revela dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive considerando os mais recentemente indicados pela jurisprudência
deste
Sodalício em hipóteses similares. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato,
a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente
, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ
nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado.
3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)

(grifei)

Deste modo
,
mantém-se a sentença, por seus fundamentos
.

Em conclusão,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Majora-se o patamar d
a condenação relativa aos honorários advocatícios
em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.